Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. POSSUIDOR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). VEÍCULO. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade tributária da agravante pelo débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
4. A propriedade é transferida entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O contribuinte ou o responsável devem promover a alteração devida no Cadastro Imobiliário Fiscal em caso de transmissão da propriedade do imóvel. A comunicação da transmissão da propriedade constitui obrigação tributária acessória, cujo ônus é do vendedor e do adquirente.
5. A responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é solidária entre o adquirente e o proprietário do veículo que o alinear e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação do efetivo registro de transmissão da propriedade dos imóveis até o momento de propositura da ação originária faz com que a agravante seja parte legítima para figurar no polo passivo para a execução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). 2. A agravante, na qualidade de proprietária do automóvel, bem como o alegado possuidor são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição”.

______________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 124, II; Decreto Distrital 28.445/2007, arts. 3o e 6o, § 1o, I; Decreto Distrital no 82/1966, art. 8o; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CC, art. 1.245; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o
Jurisprudência relevante citada: Temas no 122 e 209/STJ; Súmula no 585/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.961.313, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 9.3.2020.